Tribunal: TJBA
Processo: 8051665-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051665-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDAIRES SANTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que
julgou improcedente a Ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. SCR. Notificação prévia.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a obrigatoriedade
de notificação prévia do devedor da inscrição do seu nome no SCR; (ii) se a autora faz
jus
ao recebimento de uma indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR não se equipara aos órgãos de proteção ao crédito, sendo um banco de dados de acesso restrito, sem publicidade negativa. Inexiste dever de notificação prévia ao devedor e o apontamento foi realizado com base em débito devido.

4.A inscrição no SCR não gera direito à indenização por danos morais sem comprovação de restrição de crédito

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051665-61.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALDAIRES SANTOS DOS SANTOS e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01